Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726167-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARGARIDA LAURA MARTINS, INSTITUTO DE MEDICINA BIOLOGICA LTDA - ME DECISÃO 1. A requerida agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0708565-24.2020.8.07.0006 - id 98804466) que, em demanda para autorização e custeio de tratamento médico (oncothermia), indeferiu a produção de exame pericial direto, ante a desnecessidade para a solução da demanda, deferindo, no entanto, o indireto. Alega, em suma, cerceamento de defesa, pois a perícia direta é imprescindível para provar fato extintivos do direito da agravada. Sustenta a recorribilidade imediata, ante a taxatividade mitigada do rol do CPC 1.015. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Decisão que indefere a produção de prova – exame médico pessoal, ante a manifestação do expert de que é possível a perícia indireta - não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A questão não fica acobertada pela preclusão, haja vista a possibilidade de ser devolvida ao Tribunal por meio de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou até nas contrarrazões (CPC 1.009, § 1o). A excepcional atenuação do critério restritivo que informa o CPC 1.015 não se justifica no caso, uma vez não configuradas situação de urgência nem de risco de inutilidade do apelo. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 25.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator